Tribunal: STJ
Processo: 5122413-80.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965587 - RS(2025/0221345-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ANTONIO ESPÍNDOLA BRENNER
EMBARGANTE
: VITORIA FINANCE PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA
ADVOGADOS
: FABIO LEANDRO RODS FERREIRA - RS074779
KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
EMBARGADO
: UBIRAJARA FABRES MACHADO
ADVOGADOS
: VINICIUS LUBIANCA - RS050820
LEONARDO SANTANA DE ABREU - RS0043188
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f97a931e-1150-45ae-b8fb-34b93a66988d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965587 - RS (2025/0221345-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ANTONIO ESPÍNDOLA BRENNER
EMBARGANTE
: VITORIA FINANCE PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA
ADVOGADOS
: FABIO LEANDRO RODS FERREIRA - RS074779

KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
EMBARGADO
: UBIRAJARA FABRES MACHADO
ADVOGADOS
: VINICIUS LUBIANCA - RS050820

LEONARDO SANTANA DE ABREU - RS0043188
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer
vício a ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por ANTONIO
ESPÍNDOLA BRENNER e VITORIA FINANCE PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA, contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOSFUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e
o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83 /STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA53057147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: ea35651c-87f9-4a62-9756-a9c2ea47f931

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta omissão
quanto à impugnação da Súmula 83 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Nas razões dos presentes embargos, a parte embargante sustenta a
existência de omissão quanto à impugnação do óbice da Súmula 83 do STJ nas
razões do agravo em recurso especial.
Ocorre que o acórdão embargado se manifestou expressamente acerca da
matéria, nos seguintes termos:

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento
art. 932,
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:
i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
pois não indicou precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de 26/10/2023.
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da
decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a
decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de e AgInt no AREsp18/8/2023 1.895.548
AREsp 2.152.939/RS,
/GO, Quarta Turma, DJe de 18/3/2022.

Documento eletrônico VDA53057147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: ea35651c-87f9-4a62-9756-a9c2ea47f931

Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Por conseguinte, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração, advertindo a
parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso ensejará a
imposição da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53057147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: ea35651c-87f9-4a62-9756-a9c2ea47f931

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.965.587 / RS
Número Registro: 2025/0221345-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50133770820118210001 51224138020248217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO ESPÍNDOLA BRENNER
AGRAVANTE : VITORIA FINANCE PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA
ADVOGADOS : FABIO LEANDRO RODS FERREIRA - RS074779
KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
AGRAVADO
: UBIRAJARA FABRES MACHADO
ADVOGADOS : VINICIUS LUBIANCA - RS050820
LEONARDO SANTANA DE ABREU - RS0043188
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO ESPÍNDOLA BRENNER
EMBARGANTE : VITORIA FINANCE PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA
ADVOGADOS
: FABIO LEANDRO RODS FERREIRA - RS074779
KLAUS COHEN KOPLIN - RS047371
EMBARGADO : UBIRAJARA FABRES MACHADO
ADVOGADOS
: VINICIUS LUBIANCA - RS050820
Documento eletrônico VDA54617571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 0ec93c90-636c-4d4f-8938-ea9b2cb32ab3

LEONARDO SANTANA DE ABREU - RS0043188
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 0ec93c90-636c-4d4f-8938-ea9b2cb32ab3